Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEXADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EFEITOS. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do débito a ser solvido pelo Distrito Federal.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. 2.1. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.2. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. 2.3. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal).
3. Os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos da regra prevista no art. 535, inc. III, parágrafos 5o e 7o, do CPC.
4. O IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito em favor do credor por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema, pois fixou a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 5.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 5.2. Os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do referido indexador.
6. Verifica-se, portanto, a relativização dos efeitos da coisa julgada.
7. Recurso provido.